Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708867-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do Precatório no 24933-75.2017.8.07.0000, no qual o MM. Juiz Coordenador da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, acolhendo pedido da parte ora agravada NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO, deferiu a complementação do pagamento do adiantamento preferencial devido à beneficiária (art. 100, §2o, CF) conforme a Lei distrital no 6.618/2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor – RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Com supedâneo no art. 10 do CPC, diga o agravante sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando-se a natureza administrativa dos atos e decisões relativos ao processamento dos precatórios e requisições de pequeno valor – RPV. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021 10:28:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator